Tribunal: TJSP
Processo: 0019216-64.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Receptação dolosa – Veículo automotor – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Condenado

Ementa:
Receptação dolosa – Veículo automotor – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Condenado reincidente – Receptação envolvendo a apreensão de veículo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Em se tratando de condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto normalmente se mostra como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP. Em se cuidando, contudo, de prática envolvendo receptação de veículo por parte de agente reincidente, cumpre, na busca da adoção de medidas mais rígidas para sua recuperação, fixar-se o sistema inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019216-64.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO DE
JESUS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050
Apelante: Diego de Jesus Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 21630
Receptação dolosa – Veículo automotor – Dolo direto – Aferição
mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Pena
Condenado reincidente
Receptação envolvendo a
apreensão de veículo Regime prisional fechado para início do
cumprimento de pena
Em se tratando de condenação por crime praticado sem violência
ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo
regime semiaberto normalmente se mostra como sendo a mais
adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art.
33, § 2o, “c”, do CP. Em se cuidando, contudo, de prática
envolvendo receptação de veículo por parte de agente reincidente,
cumpre, na busca da adoção de medidas mais rígidas para sua
recuperação, fixar-se o sistema inicial fechado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 146/152, prolatada pela MMa
Juíza Ana Lucia Fernandes Queiroga, cujo relatório ora se adota, DIEGO
DE JESUS SOUZA foi condenado como incurso no art. 180, caput, do CP,
às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 20 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por ausência de dolo ou por insuficiência de provas. Alternativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
3
almeja a desclassificação da conduta para a forma culposa. Pede, ainda, a
redução do aumento pela reincidência e a fixação do regime inicial
semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente, com
a redução das penas.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista
que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse do automóvel
receptado.
Consta dos autos que o ora apelante teria recebido o
veículo “FIAT/Uno S”, placas BLA 6075, coisa que sabia ser produto de
crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo B.O. do furto do automóvel de fls. 48/49 e pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 14.
A prova oral (fls. 140) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
apresentou versão que restou isolada nos autos (fls. 141).
Os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela
acusação, Guardas Civis Metropolitanos que abordaram o ora acusado,
esclareceram, contudo, a dinâmica do crime e as circunstâncias que
cercaram a prisão do acusado, em poder do bem receptado.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
4
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o
dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
5
e indícios que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria recebido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
Conforme ressaltado pela i. Promotora de Justiça, em
contrarrazões de apelo, às fls. 193:
Convém salientar que o alegado desconhecimento da origem
ilícita do bem é fantasioso e não digno de crédito, sendo incabível
a pretendida absolvição, ou desclassificação do delito para a sua
forma culposa.
Com efeito, sob o crivo do contraditório, os guardas civis que
participaram da ocorrência foram uniformes, coerentes, e seguros
ao informar que estavam em operação de apoio quando
perceberam a atitude suspeita do apelante o qual, avistando a
presença de viaturas nas proximidades, estacionou o automóvel e
dele desembarcou, retornando ao veículo somente quando as
viaturas deixaram o local. Afirmaram que constataram a
procedência do bem de crime de furto, e efetuaram a abordagem
do recorrente, que não possuía a documentação do carro e
estava na posse de uma chave mixa. Indagado, o apelante alegou
ter recebido o veículo de um amigo para levar o bem a
determinado lugar, sem fornecer qualquer dado qualificativo
daquele indivíduo, nem indicar o local que deixaria o automóvel.
Diante desse quadro, o decreto condenatório era, pois,
de rigor, não se cogitando de absolvição, quer por ausência de dolo, quer
por insuficiência de provas. Também não é o caso da desclassificação da
conduta para a forma culposa.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
consoante o sistema trifásico, merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma primeira
etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art. 59 do mesmo
Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase, considerar o peso das
circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira e última operação,
computar as causas de diminuição e de aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais adequada
ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e
em 10 dias-multa. Ante a constatação de a conduta versar a receptação de
veículo automotor, bem que, apesar de ter natureza móvel, tem valor
expressivo,
e
é
transferido
formalmente
mediante averbação no
Departamento de Trânsito, caberia certamente, nesta fase, que a fixação
das reprimendas tivesse ocorrido em patamar equivalente ao mínimo
acrescido de 1/6. A ausência de apelo por parte do Ministério Público
infelizmente não permite, contudo, a correção.
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 01 ano e de
10 dias-multa, em razão da presença da circunstância agravante da
reincidência (fls. 139). O réu ostenta somente uma condenação que enseja
o reconhecimento da recidiva. Exagerado, assim, mostrou-se o aumento
conferido na r. sentença. Devem, dessa feita, as penas ser aumentadas da
fração de 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e de 11 dias-
multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 01 ano e 02 meses de
reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que se torna definitivo, na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
7
circunstâncias modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Mantém-se, de outra feita, o regime inicial fechado.
Em se tratando de condenação por crime praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente em crime doloso, a
opção pelo regime semiaberto normalmente se mostra como sendo a mais
adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, §
2o, “c”, do CP. Em se cuidando, contudo, de prática envolvendo receptação
de veículo por parte de agente reincidente, cumpre, na busca da adoção de
medidas mais rígidas para sua recuperação, fixar-se o sistema inicial
fechado.
Impossível, assim, a fixação do regime prisional menos
gravoso, como almeja a Defesa.
Ante o exposto, em virtude da ausência de apelo por
parte do Ministério Público apenas se dá provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de DIEGO DE JESUS SOUZA , para reduzir suas penas
para 01 ano e 02 meses de reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Resta, pois, mantida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019216-64.2018.8.26.0050 -Voto no
8
mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito em
julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de
guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator